Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. SUPOSTA EX-COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONFLITO DE COISAS JULGADAS. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE FAMÍLIA. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL QUE PRIMEIRO SE FORMOU. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. TEMA 531. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n. 8.112/1990 estabelece em seu art. 217 que é beneficiário da pensão por morte vitalícia “o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar”.
2. No conflito entre sentenças que julgam, em sentidos opostos, a existência de união estável, prevalece aquela que primeiro transitou em julgado, ou seja, aquela que não reconheceu a convivência duradoura entre a demandante e o ex-servidor, em respeito à coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502, CPC).
3. A devolução de valores é indevida, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531).
4. Recurso administrativo parcialmente provido.